Tribunal: TJDFT
Processo: 0751639-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751639-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto por INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE (réu/apelante) em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 22006870). Não houve recurso contra a referida decisão. O presente pedido encontra-se associado aos autos da apelação, não havendo nenhuma outra providência a ser tomada neste procedimento. Sendo assim, com as cautelas de praxe, arquive-se o presente pedido. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora